Tribunal: TJES
Processo: 5007799-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007799-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

AGRAVADO: GR MOTORSPORTS HOLDING LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferira pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica. Alegam-se vícios na análise de documentos fiscais, valor da execução, localização da sede e existência de filiais, além da suposta omissão sobre precedentes citados e sobre o prazo para recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na fundamentação do acórdão que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos extratos do Simples Nacional foi expressamente realizada, sendo rechaçada sua suficiência para comprovar incapacidade financeira da empresa.

O valor da execução foi considerado elemento relevante para afastar a alegada hipossuficiência, sem contradições.

A sede valorizada e a existência de filiais foram valoradas como incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica.

A análise individualizada dos precedentes é dispensável quando ausente similitude fática com o caso concreto.

O prazo para recolhimento das custas decorre automaticamente da intimação da decisão que indefere a gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A simples apresentação de extratos do Simples Nacional não comprova a hipossuficiência da pessoa jurídica.

Elementos como valor expressivo da execução, sede em área valorizada e existência de filiais afastam a presunção de incapacidade financeira.

A ausência de análise individual de precedentes justifica-se quando não há similitude fática.

A intimação da decisão que indefere a gratuidade é suficiente para deflagrar o prazo de recolhimento das custas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA.
contra v. acórdão de lavra desta colenda 3ª Câmara Cível (evento nº 14322276), que negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante

para manter a r. decisão proferida no evento nº 7554989, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça formulado pela ora recorrente nas razões do agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (evento nº 14595123), a embargante defende, em suma, que
(i)
houve omissão quanto à valoração dos extratos do simples nacional atestando receitas nulas;
(ii)
o v. acórdão foi omisso e contraditório no tocante à valoração do montante da execução;
(iii)
o julgado foi obscuro sobre a valoração da sede da empresa e sobre a existência de quatro filiais;
(iv)
houve omissão quanto aos precedentes citados pela embargante nas razões do agravo de instrumento; e que
(v)
o colegiado omitiu-se acerca da concessão de prazo para o recolhimento das custas processuais.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, verifica-se que não houve omissão no tocante à apreciação dos extratos do Simples Nacional. O v. acórdão embargado expressamente analisou e rechaçou a suficiência probatória desses documentos, conforme o seguinte trecho do voto condutor:

[...]

Como pontuado na decisão monocrática ora recorrida, a mera alegação de ausência de receita ou prejuízo contábil, desacompanhada de documentação fiscal detalhada e de demonstrações que evidenciem o comprometimento do capital de giro com despesas operacionais, não é suficiente para afastar a presunção de capacidade financeira inerente à constituição e funcionamento regular de uma pessoa jurídica.

[...]

Tampouco identifica-se omissão ou contradição sobre a análise do montante exequendo. O valor da execução — R$ 452.566,84 — foi expressamente destacado no acórdão como fator que reforça a presunção de viabilidade econômica da empresa, sendo invocado em conjunto com os demais elementos fáticos, o que evidencia manifestação sobre a matéria e ausência de premissas inconciliáveis no voto de relatoria.

Quanto ao ponto em que a embargante sustenta a obscuridade, qual seja, no que concerne à identificação do local valorizado da sede da empresa e da existência de quatro filiais, constata-se que o voto de relatoria reconheceu e valorou essas circunstâncias como incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica exigido para o deferimento do benefício, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema, o que indica a ausência do vício apontado.

Ademais, o julgado restou fundamentado com precedentes de diversos tribunais que corroboram a exigência de comprovação robusta e detalhada da alegada hipossuficiência — o que não se verificou nos autos. Logo, dispensável a necessidade de examinar, um a um, os precedentes trazidos pela parte, quando a
ratio decidendi
já os afastava pela ausência de similitude fática.

Na sequência, não há que se falar em omissão sobre a concessão de prazo para o recolhimento das custas processuais, já que o mesmo é deflagrado a partir da intimação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, não havendo necessidade de posterior intimação específica para tanto.

Por derradeiro, cumpre registrar que a embargante pugnou pela suspensão da tramitação do feito, tendo em vista a articulação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas registrado sob o nº 5011423-96.2025.8.08.0000, instaurado pela própria recorrente visando uniformizar o entendimento sobre seu eventual direito à gratuidade da justiça.

Contudo, referido incidente foi indeferido liminarmente por decisão já confirmada pelo egrégio Tribunal Pleno em sede de julgamento de agravo interno, razão pela qual não há amparo para o pretendido sobrestamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
aos aclaratórios. Prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.